Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600194-25.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES 19-PODE / 12-PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES 19-PODE / 12-PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600194-25.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600086-93.2020.6.16.0121
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação,
Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP - 0600194-
25.2020.6.16.0121, indeferiu o pedido de registro contido nestes, e determinou que a Coligação
Juntos Podemos Mais Por Quatro Pontes - PDT/PODEMOS conste como inapta para concorrer ao
pleito deste ano. Em consequência, confirmo a liminar (id 12982616). E, nos termos do art. 30, §2º, I
e II, deferiu o pedido de registro do "PODEMOS", contido nos autos 0600086-93.2020.6.16.0121,
para concorrer, como partido isolado, às Eleições Municipais 2020 no município de QUATRO
PONTES, com exclusão do pedido de inclusão do Partido PDT em formação de Coligação
Partidária. Em consequência, confirmo a liminar (id 12982616). (indeferimento do pedido de registro
coletivo de candidaturas, DRAP, para o cargo majoritário nas eleições Municipais deste ano. Em
nenhum dos autos houve um pedido de Coligação formada pelos partidos PODEMOS/PDT para
concorrer ao pleito para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Quatro Pontes. Em
um o partido PODEMOS pede sua participação como partido isolado (0600086-93.2020.6.16.0121).
No outro a Coligação Juntos Podemos Mais Por Quatro Pontes não elabora pedido algum (0600194-
25.2020.6.16.0121), apenas acosta uma ata da convenção municipal (id 6997671). No primeiro houve
pedido válido por partido isolado. No segundo se verifica situação de requerimento inepto por
faltar pedido. Na convenção do PODEMOS, ocorrida em 5/9/20, foi deliberada e aprovada proposta
de participação da legenda na eleição majoritária e proporcional. Em ambas, pela unanimidade dos
17 membros presentes. Ao final da ata consta deliberação dos convencionais para delegarem
"amplos poderes a executiva municipal do partido para deliberar e homologar eventuais
substituições de candidatos ao pleito proporcional e majoritário" - autos 0600086-
93.2020.6.16.0121). Em outro documento do PODEMOS consta reunião realizada em 16/9/20, que
apesar de se intitular como convenção municipal consistiu em reunião da executiva municipal, e
que contou com apenas 04 membros da legenda, quando foi decidido pela executiva do partido,
estabelecer coligação com o PDT, para formarem a coligação Juntos Podemos Mais Por Quatro
Pontes). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES 19-PODE
/ 12-PDT (RECORRENTE)
RONEY CARLOS BECKER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17857
516
08/11/2020 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.851
RECURSO ELEITORAL 0600194-25.2020.6.16.0121 – Quatro Pontes – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES 19-PODE / 12-PDT
- OAB/PR0061787
ADVOGADO: RONEY CARLOS BECKER
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
DISSIDÊNCIA
PARTIDÁRIA.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM QUE NÃO HOUVE
DELIBERAÇÃO PELA FORMAÇÃO DE COLIGAÇÃO E NEM
DELEGAÇÃO
À
COMISSÃO
EXECUTIVA
PARA
DELIBERAR
PELA
FORMAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO.
POSTERIOR REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA EM
QUE HOUVE A DELIBERAÇÃO PELA COLIGAÇÃO.
INVALIDADE
EM
VIRTUDE
DA
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE PARA ESSA DECISÃO. PREVALÊNCIA DA
VONTADE MANIFESTADA PELA MAIORIA DOS MEMBROS
DO
PARTIDO
EM
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA COLIGAÇÃO.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DO PARTIDO ISOLADO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17857516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO “JUNTOS
PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES” em face de sentenças que, julgando
conjuntamente
os
autos
0600086-93.2020.6.16.0121
e
0600194-25.2020.6.16.0121,
relativamente à situação de dissidência partidária envolvendo o partido PODEMOS do
Município de Quatro Pontes e confirmando liminar que havia concedido para o partido
concorresse como partido isolado, assim decidiu:
nos termos do art. 30, §2º, I e II,
o pedido de registro do "PODEMOS",
-
deferiu
contido nos autos
, para concorrer, como
, à(s)
0600086-93.2020.6.16.0121
partido isolado
Eleições Municipais 2020 no município de(o) QUATRO PONTES, com exclusão do pedido de
inclusão do Partido PDT em formação de Coligação Partidária.
-
o pedido de registro contido nos autos
, e
indeferiu
0600194-25.2020.6.16.0121
determinou que a Coligação JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES
para concorrer ao pleito deste ano.
–PDT/PODEMOS conste como inapta
A COLIGAÇÃO “JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES” recorreu
em ambos os feitos, sustentando, em síntese, que:
Trata-se de Registro de Candidatura da Coligação Juntos Podemos Mais
por Quatro Pontes, a qual visa a concorrência a eleição majoritária pelo município de
Quatro Pontes-PR, no ano de 2020, formada pelo partido PODEMOS e PDT;
Em que pese o requerimento para o registro da coligação o juízo de primeiro
grau, somente concedeu o Registro ISOLADO para o partido PODEMOS, em vista da
duplicidade (dissidência partidária), cuja decisão serve para fins de distribuição da
propaganda partidária,
A hipótese éde dissidência partidária, ou seja, o PODEMOS possui dois
REGISTROS de candidaturas para o mesmo cargo de Prefeito, relativos aos autos n.
0600194-25.2020 e 060086-93.2020,
Não há dúvidas que tanto o partido PODEMMOS quanto o PDT, em suas
atas das convenções autorizaram a COLIGAÇÃO, mantendo como candidato o Cesar
Alexandre Seidel para Prefeito, e Leandro Anschau, ambos do PODEMOS para concorrer
a majoritária;
Em que pese a primeira ata do PODEMOS não fazer menção a delegação
de poderes a Executiva municipal em decidir sobre coligação, também não há nenhuma
vedação desta, sendo que não há nenhum prejuízo na vontade da maioria, pois, mesmo
com a coligação com o PDT, mantiveram-se os candidatos para majoritária escolhidos
pelo PODEMOS, sendo apenas ratificado apoio do PDT, sem qualquer alteração nos
candidatos;
Diferentemente do que aponta o magistrado, a vontade da maioria decidida
pela convenção do PODEMOS foi respeitada pela Executiva e pela COLIGAÇÃO, vez
que manteve os candidatos aprovados, somando apenas a coligação com o PDT, razão
Num. 17857516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

pela qual, ante a inexistência de quaisquer elementos que impeçam a COLIGAÇÃO entre
PODEMOS e PDT, não há motivos para barrar esta coligação, resultante da maioria e da
vontade livre das partes;
Não há prejuízos, visto que a executiva representa o interesse do Partido,
inclusive, mantendo os candidatos nos exatos termos aprovados pela Convenção do
Podemos;
A segunda Convenção do Podemos foi convocada pelo Presidente Sr.
Pedro Waldemar Becker, nos termos do Estatuto, o qual permite a prevê a possibilidade
de instalação das convenções com qualquer número de convencionais acima de três;
Não há dúvidas sobre a legalidade e validade das convenções realizadas,
em especial sobre a convenção para aprovação da Coligação, cujo proveito se reverteu
em favor de TODOS os coligados, considerando que a primeira convenção foi silente
quanto a possibilidade de coligação;
Considerando a dissidência partidária (propositura de DOIS pedidos de
Registro de Candidaturas), o partido entendeu ser desnecessário informar novamente o
nome e número dos candidatos, vez que, conforme ATAS das convenções anexas,
MANTEVE-SE a candidatura dos filiados no PODEMOS, sendo aceito os nomes pelo
PDT;
O segundo registro de candidatura, serviu para informar sobre a Coligação,
a aperfeiçoar o Registro da Candidatura do PODEMOS, juntamente com o PDT,
mantendo-se as demais informações, como nome e número de partido, nos termos
requeridos inicialmente nos autos 0600086-93.2020.6.16.0121;
Não há se falar em preclusão consumativa, porque a lei permite a situação
da dissidência partidária, prevendo o julgamento conjunto.
Requer seja conhecido o recurso, e no mérito, seja dado total provimento,
reconhecendo o Registro de Candidatura da Coligação PODEMOS e PDT, para concorrer nas
eleições 2020 majoritárias no município de Quatro Pontes-PR, reconhecendo a candidatura
para Prefeito de Cesar Alexandre Seidel e Vice Leandro Anschau.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos.

VOTO
Nos termos do art. 30, § 2º, I da Resolução-TSE nº 23.609/2020, analiso os
recursos em conjunto.

Num. 17857516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os
recursos devem ser conhecidos.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido PODEMOS – órgão municipal de
Quatro Pontes, realizou sua Convenção Partidária em data de 05 de setembro de 2020, com a
presença de 17 filiados, ocasião em que deliberou por lançar candidatos aos cargos de
prefeito, vice-prefeito e vereador, nos seguintes termos:

...com 17 (dezessete) votos favoráveis foi aprovada a proposta apresentada, tendo como candidato a
prefeito Cesar Alexandre Seidel e a vice-prefeito Leandro Luiz Anschau. Em seguida, apuraramse os
votos sobre a eleição proporcional. E, com 17 votos favoráveis foi aprovada a chapa proporcional
apresentada. O sr. Presidente solicitou sugestão sobre o nome para a chapa. Após várias sugestões,
foi aprovado pela maioria o nome “ JUNTOS PODEMOS MAIS ”. Dando seqüência aos trabalhos, o
sr. Presidente iniciou o sorteio dos números dos candidatos a vereadores pelo Podemos. Foi então
declarada homologada a chapa de vereadores do Partido, sendo: 1)- ALDIVA TEREZINHA DE
OLIVEIRA (nº 19123); 2)- ARSENIO DE LIMA (nº 19020); 3)- CIDINEI JONER (nº 19000; 4)-
JEAN MARCOS CARAMORE STELTTER (nº 19019); 5)- NELSI NEITZKE (nº 19001); 6)-
PEDRO WALDEMAR BECKER (nº 19002); 7)- SELSO FRANCENER (n] 19321) 8)- VILSE
TEREZINHA GIACOMINI PAETZOLD (nº 19222). Em seguida, de comum acordo, ficou
aprovado como representantes perante à Justiça Eleitoral o Sr PEDRO WALDEMAR BECKER, e
como delegados: LUIZ PAULO SCHAEDLER, NEIVO JOSE BRILL e MARCIO LEANDRO
BIRKHEUER. Os convencionais delegaram amplos poderes a executiva municipal do partido para
deliberar e homologar eventuais substituições de candidatos ao pleito proporcional e majoritário.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. Presidente se pronunciou para desejar sucesso aos candidatos
do partido. Solicitou em seguida que fosse interrompida a convenção para a lavratura da ata. Em
seguida, a mesma foi lida e aprovada, sendo assinada pelo secretário o sr Marcio Leandro Birkheuer
e pelo presidente, sr Pedro Waldemar Becker, Presidente Municipal do Pode Partido PODEMOS –
19 Secretário-Geral do Pode Partido PODEMOS – 19
Nota-se que nessa oportunidade nada foi mencionado sobre a formação de
Coligação com qualquer partido que fosse. Tampouco houve delegação de poderes à
Comissão Executiva para que oportunamente deliberasse sobre a formação de coligação.
Ocorre que posteriormente, ou seja, em 16 de setembro de 2020, em
“Convenção” realizada apenas pela Comissão Executiva do órgão partidário, com a presença
de poucas pessoas, houve a deliberação pela formação de coligação com o PDT, confirmando
o lançamento de todos os candidatos escolhidos na convenção anterior.
O PDT, por sua vez, realizou Convenção Partidária em 11 de setembro de 2020,
tendo deliberado por não lançar nenhum candidato a nenhum cargo e formar coligação com o
partido PODEMOS.
Ato contínuo, houve a apresentação de dois Demonstrativos de Regularidade de
Atos Partidários: a) um em nome do PODEMOS, como partido isolado, com o lançamento de
todos os candidatos aprovados na convenção realizada em 05 de setembro
(0600086-93.2020.6.16.0121) e b) outro, em nome da COLIGAÇÃO “JUNTOS PODEMOS
MAIS POR QUATRO PONTES", referente à Coligação PODEMOS e PDT sem, contudo, que
houvesse o lançamento de candidatos ((0600194-25.2020.6.16.0121).
Num. 17857516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

Diante dessa situação, a fim de viabilizar a propaganda eleitoral, liminarmente, o
juízo a quo considerou, para distribuição do tempo da propaganda eleitoral, o DRAP requerido
pelo partido PODEMOS para concorrer aos cargos de Prefeito/Vice-prefeito, como partido
, sendo que na sentença houve a confirmação da decisão liminar.
isolado
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em nenhum dos autos sob análise houve pedido válido de Coligação
formada pelos partidos PODEMOS/PDT para concorrer ao pleito para os cargos de prefeito e
vice-prefeito no Município de Quatro Pontes, pois num dos processos o pedido é feito para o
deferimento do registro do partido PODEMOS como partido isolado, enquanto no outro,
deflagrado pela recorrente sequer há como considerar que houve pedido, já que não são
arrolados candidatos; é juntada, apenas, cópia da ata da convenção municipal.
Conforme bem destacado na sentença, isso significa que “No primeiro houve
pedido válido por partido isolado. No segundo se verifica situação de requerimento inepto por
faltar pedido”.
E não se trata apenas de um mero erro formal. Além de ser um erro formal e
grave, não há como desconsiderar que não houve delegação à Comissão Executiva do partido
para deliberar pela formação de Coligação, para a qual foi delegado apenas a possibilidade de
“deliberar e homologar eventuais substituições de candidatos ao pleito proporcional e
”.
majoritário
Assim, por mais que a segunda Ata mencione o termo “Convenção”, disso não se
tratou, tratando-se, em verdade, de mera reunião o encontro realizado em 16.09.2020, não
podendo a vontade de apenas 04 membros prevalecer sobre a vontade dos 17 filiados que
participaram da Convenção Partidária.
Como muito bem pontuado na sentença, “Isso não se trata de mera formalidade,
como argumentado pelo Requerente em petição id (...). Trata-se, sim, de respeito à decisão
coletiva da agremiação na forma como deliberado em convenção partidária. No caso,
o respeito à vontade da maioria consiste em desconsiderar o que foi decidido, indevidamente,
pela executiva do partido”.
Logo, a vontade manifestada pela maioria do partido PODEMOS foi
de participação isolada no pleito, sendo que a pretendida coligação corresponde apenas à
vontade da Comissão Executiva da agremiação, a quem não foi delegado poderes para
deliberar sobre a formação de coligação e que, portanto, não possuía qualquer legitimidade
para tanto, por mais nobre que pudessem ser suas intenções.
Não há como se acolher os argumentos de ausência de prejuízo – já todos foram
mantidos pela segunda deliberação - ou até de suposto benefício aos candidatos, em virtude
do pretendido maior tempo de propaganda, na medida em que não são suficientes para afastar
a ilegitimidade do ato por falta de delegação, de modo que prevelece o que foi estabelecido
pela maioria dos filiados presentes à Convenção realizada em 05 de setembro.
Nesse sentido:
Num. 17857516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

EMENTA. RECURSOS ELEITORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REGISTRO DE COLIGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES EM
CONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE QUALQUER
CANDIDATO, COLIGAÇÃO OU PARTIDO POLÍTICO ALHEIO ÀQUELA
CONVENÇÃO. PARTIDO INSCRITO CONCOMITANTEMENTE EM DUAS
COLIGAÇÕES. DISSIDÊNCIA INTERNA NO PARTIDO. PREVALÊNCIA DA
CONVENÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES
. RECURSOS DESPROVIDOS.
ESTATUTÁRIAS
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 5095, ACÓRDÃO n 34.207 de 04/09/2008,
Relator MUNIR ABAGGE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 4/9/2008 )

Saliente-se, de resto, que a ausência de prejuízo ou suposto benefício não
autorizam o desrespeito ao princípio democrático que rege, também, as decisões
intrapartidárias conforme bem pontuado na sentença. Convém ressaltar, também, que os
artigos 17 da Constituição Federal e 1º da Lei dos Partidos Políticos estabelecem que os

partidos devem assegurar o regime democrático.
Por fim, é de se destacar que, enquanto partido isolado, não há qualquer óbice ao
deferimento do registro do PODEMOS, sendo esta inclusive a decisão mais adequada ao que
restou expressado pelos filiados presentes na Convenção Partidária realizada em 05 de
setembro de 2020.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os
recursos.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600194-25.2020.6.16.0121 - Quatro Pontes - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS POR QUATRO PONTES
19-PODE / 12-PDT - Advogado do(a) RECORRENTE: RONEY CARLOS BECKER - PR0061787 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 17857516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17857516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718060655300000017265492
Número do documento: 20110718060655300000017265492